Tribunal: TJMMG
Processo: 2000052-67.2025.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000052-67.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2000242-21.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 15/05/2025 Publicação: 28/05/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER A MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO RECURSAL QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração, de forma concomitante, dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - Ausente demonstração inequívoca de risco concreto ou imediato decorrente da movimentação administrativa do militar, revela-se incabível a concessão da medida em sede de cognição sumária, notadamente quando o pedido recursal se confunde com o próprio mérito da ação principal. - Com fundamento no princípio do acesso à justiça e considerando a presunção relativa de hipossuficiência alegada pelo agravante, nos termos do §3º do art. 99 do Código de Processo Civil, cabível é a concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrente, para fins de análise do presente recurso. O juízo de primeiro grau, contudo, permanece competente para reavaliar o pleito de gratuidade formulado na ação originária, o qual ainda se encontra pendente de exame. - Recurso parcialmente provido, apenas para conceder o benefício da justiça gratuita. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso apenas para conceder a gratuidade da justiça ao agravante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por Alessandro Augusto da Silva contra a decisão da juíza de direito titular da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu a tutela antecipada por ele requerida, que visava suspender sua movimentação administrativa, até a decisão final da ação anulatória de ato administrativo. O agravante argumenta que a decisão a quo se baseou na inexistência de inamovibilidade de policiais militares e na presunção de legalidade do ato administrativo, fundamentos que não foram discutidos na inicial. Sustenta que o ato de movimentação deve ser anulado, uma vez que a transgressão disciplinar motivadora do se ato encontra prescrita, o que torna a movimentação uma medida punitiva indevida. Ressalta que a decisão é omissa quanto ao requisito do perigo de dano, uma vez que não analisou os documentos médicos juntados, os quais atestam que o agravante é portador de transtornos psiquiátricos graves (com diversos CIDs apresentados), encontrando-se em tratamento contínuo, sendo que a movimentação para outra unidade comprometeria a continuidade da assistência médica e colocaria sua integridade física e mental em risco. Alega também que a decisão impugnada ignorou as alegações de desvio de finalidade e perseguição administrativa, bem como deixou de se pronunciar sobre a prescrição da pretensão punitiva, pontos centrais da controvérsia. Afirma que a movimentação é punitiva e ocorreu após fato já alcançado pela prescrição, bem como colaciona jurisprudência que considera ilícita a movimentação de militar com caráter sancionatório em tais hipóteses. Menciona depoimentos colhidos no procedimento administrativo, indicando que houve conduta regular de sua parte e que a busca pessoal realizada em mulher civil foi feita por uma terceira pessoa do sexo feminino, nos termos do art. 249 do Código de Processo Penal (CPP), não havendo, portanto, irregularidade funcional que justificasse a instauração de Processo Administrativo-Disciplinar em seu desfavor. Salienta, ainda, que inexiste prevenção em relação a processos anteriores, porquanto a causa de pedir do presente feito é o abuso de poder e parcialidade do ato de movimentação, bem como a prescrição, sendo o pedido a declaração de nulidade do ato de movimentação. Ressalta que requereu justiça gratuita, com base em documentos anexados à inicial, os quais demonstram sua hipossuficiência. Destaca, contudo, que o pedido ainda não teria sido apreciado pela magistrada a quo, razão pela qual deixou de efetuar o preparo e requer a sua concessão em grau recursal. Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao agravo para suspender a decisão agravada e impedir sua transferência imediata, uma vez que deverá se apresentar na nova unidade no dia 31/03/2025. Reitera o pedido de concessão da justiça gratuita, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 argumentando que a causa de pedir é distinta da discutida em processo anterior, não havendo prevenção. Ao final, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da ilegalidade da movimentação. O pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravante foi indeferido pelo desembargador plantonista, porém o pedido de concessão da gratuidade da justiça foi deferido. Na oportunidade, foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais para que apresentasse sua resposta (Evento 6). O agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela (Evento 9), os quais foram rejeitados pelo desembargador plantonista (Evento 11). O Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo não provimento do presente agravo de instrumento (Evento 24). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Conforme amplamente reconhecido, a concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que demonstrem, de forma simultânea, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC). Contudo, a partir da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não é possível constatar, de imediato, o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à concessão da medida pleiteada. Isso porque a antecipação de tutela requerida confunde-se com o próprio mérito da ação principal, considerando que o agravante busca a suspensão do ato de movimentação sob o argumento de que este configuraria uma punição administrativa baseada em transgressão disciplinar supostamente prescrita, além de constituir ato de perseguição administrativa. Dessa forma, percebe-se que o acolhimento do pleito pressupõe instrução probatória mais aprofundada, com o fim de averiguar a alegada ilegalidade do ato administrativo imputado à Administração Militar, o que não se compatibiliza com a limitação da cognição própria da fase de tutela de urgência. Nesse contexto, verifica-se que tal exame deverá ser feito no curso da instrução da ação originária, após a formação da relação processual, com a citação do Estado de Minas Gerais e a observância do contraditório e do devido processo legal. Além disso, não restou demonstrado, de forma inequívoca, o perigo de dano ou o risco de ineficácia da medida caso esta venha a ser concedida apenas em momento posterior, seja no trâmite do processo, seja por ocasião da sentença. A alegação de que o agravante apresenta quadro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 psiquiátrico grave, por si só, não constitui fundamento suficiente para afastar, de plano, a possibilidade de sua movimentação funcional. Ressalte-se, ainda, que a presunção de legalidade e legitimidade que reveste o ato administrativo somente pode ser relativizada diante de prova inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, o que, nesse primeiro momento, não restou evidenciado. O agravante também alega que a tramitação da ação anulatória deve ser mantida na 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), uma vez que inexiste prevenção em relação a processos anteriores, porquanto a causa de pedir e o pedido do presente feito são distintos daqueles apresentados em outras ações ajuizadas. Sobre tal questão, saliento que discussão sobre eventual prevenção para o exame da ação anulatória de ato administrativo ajuizada pelo agravante é objeto do Agravo de Instrumento n. 2000092-49.2025.9.13.0000, razão pela qual não será apreciada nesse momento. No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, observa-se que a magistrada a quo ainda não examinou o pedido formulado em primeira instância, por existir dúvida quanto à prevenção para processamento e julgamento do feito. Em que pese inexistir decisão em primeiro grau, compreendo que tal benefício pode ser concedido em sede recursal, conforme previsão contida no art. 99 do CPC. Com fundamento no princípio do acesso à justiça e considerando a presunção relativa de hipossuficiência alegada pelo agravante, nos termos do §3º do art. 99 do CPC, concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente, para fins de análise do presente recurso, ratificando o que já foi decidido quando do exame da liminar. Ressalte-se, contudo, que o juízo de primeiro grau permanece competente para reavaliar o pleito de gratuidade formulado na ação originária, podendo indeferi-lo caso entenda ausentes os pressupostos legais exigidos para sua concessão, nos moldes do §2º do art. 99 do CPC. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para conceder a gratuidade da justiça ao agravante. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Relator